Tribunal: TJPA
Processo: 0024179-31.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024179-31.2005.8.14.0301

APELANTE: BANCO CREDICARD S.A.

APELADO: MANOEL DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO: RECUSA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO - ILÍCITO DEMONSTRADO – DEVIDO O RECEBIMENTO DO VALOR TOTAL DO SEGURO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO CREDICARD S/A
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente
o pedido autoral, condenando o banco requerido ao pagamento da apólice no valor de R$ 61.820,00 (sessenta e um mil, oitocentos e vinte reais), atualizada pela SELIC a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 61.820,00 (sessenta e um mil, oitocentos e vinte reais), também atualizado pela taxa SELIC a partir da publicação da sentença, condenando ainda, o banco réu, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelado MANOEL DA SILVA.

O autor, ora apelado, ajuizou a presente demanda alegando,
em síntese, que as partes litigantes firmaram contrato de seguro de vida, o qual previa a cobertura por morte acidental, invalidez permanente ou parcial por acidente e despesas médico-hospitalares, salientando ainda, que foi aposentado por invalidez em decorrência de acidente de trabalho, tendo enviado toda documentação necessária para o recebimento do seguro, porém, foi informado pelo banco requerido que não teria direito ao prêmio, razão pela qual pugnou pelo pagamento do seguro e indenização por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença, que julgou procedentes os pedidos veiculados na exordial.

Inconformado,
BANCO CREDICARD S/A
interpôs recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, posto que como simples corretora do seguro firmado entre a seguradora e o autor/segurado, não tem responsabilidade alguma no pagamento de indenização decorrente do contrato reclamado, ressaltando que a seguradora não tem relação com o banco.

No mérito, aduz a inexistência de defeito na prestação do serviço, a ausência dos requisitos da obrigação de indenizar e a inexistência de dano moral. Sustenta também, a necessidade de redução do quantum fixado a título de danos morais.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença integralmente, julgando a demanda improcedente.

Em sede de contrarrazões, o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Passo a análise da preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo banco apelante.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CREDICARD S/A
:

Alega o BANCO CREDICARD S/A sua ilegitimidade passiva para compor a lide, salientando que o contrato de seguro objeto da presente demanda foi firmado apenas entre a seguradora e o segurado, afirmando ser esta a responsável pelo seguro e a apólice em questão.

Analisando detidamente os autos, observa-se que, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que de alguma forma participaram da cadeia econômica de bem ou serviço oferecido ao mercado de consumo são solidariamente responsáveis por eventual falha na prestação, na forma dos arts. 20, 25, §1º, do CDC.

Além disso, a responsabilidade dos fornecedores de serviços, em regime de grupo econômico e empresarial, é solidária, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, do CDC, sem olvidar que na hipótese em apreço incide a teoria da aparência, fundamentada nos Arts. 30 e 34, do CDC, haja vista que as empresas requeridas utilizam a mesma logomarca de identificação possuindo denominação social semelhantes, induzindo ao consumidor não apenas a aparência de serem a mesma pessoa jurídica, mas também constituir um único grupo em trabalho conjunto.

A esse respeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da responsabilidade solidária das empresas que, em razão da utilização de mesma identificação e marca, induzem ao consumidor tratar-se de instituições trabalhando em conjunto e integrando o mesmo grupo econômico.

Em casos semelhantes, colhe-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE CONSULTAS. ABUSIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta por operadora de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que as requeridas autorizem as sessões de psicoterapia enquanto prescritas pelo profissional médico, reconhecendo a nulidade da clausula que impõe o limite anual de consultas. 1.1. Em seu apelo, a primeira requerida se limita a suscitar sua ilegitimidade passiva. Afirma não possuir relação jurídica com o autor ou o contrato de seguro saúde impugnado, tampouco intermediou a contratação, possuindo sede e CNPJ diferente da seguradora que emitiu o seguro. Sustenta que o ?único ponto comum em relação à denominação social da operadora de saúde que a autora elegeu para figurar no polo passivo é a expressão ALLIANZ?. 2. No caso, a pessoa jurídica que figura no contrato de assistência à saúde difere da empresa ora apelante. Todavia, tal fato por si só não importa em sua ilegitimidade passiva ou afasta eventual responsabilidade solidária entre as sociedades demandadas nos autos. 2.1. Isso porque, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que de alguma forma participaram da cadeia econômica de bem ou serviço oferecido ao mercado de consumo são solidariamente responsáveis por eventual falha na prestação, na forma dos arts. 20, 25, § 1º, do CDC. 2.2. Além disso, a responsabilidade dos fornecedores de serviços, em regime de grupo econômico e empresarial, é solidária, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, do CDC, sem olvidar que na hipótese em apreço incide a teoria da aparência, fundamentada nos Arts. 30 e 34, do CDC, haja vista que as empresas requeridas utilizam a mesma logomarca de identificação (Allianz) possuindo denominação social semelhantes, induzindo ao consumidor não apenas a aparência de serem a mesma pessoa jurídica, mas também constituir um único grupo em trabalho conjunto. 3. A esse respeito, o entendimento do STJ, acompanhado pelo TJDFT, é no sentido da responsabilidade solidária das empresas que, em razão da utilização de mesma identificação e marca, induzem ao consumidor tratar-se de instituições trabalhando em conjunto e integrando o mesmo grupo econômico. 3.1. Precedente em caso semelhante: ?A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado.? (STJ, 3ª Turma, REsp 1627881/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 15/09/2017) 4. Apelação não provida. (TJ-DF 07185612720218070001 DF 0718561-27.2021.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 23/02/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilização solidária de todos que participam da relação de consumo, aliado a aplicação da teoria da aparência,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Credicard S/A
.

MÉRITO

O cerne da questão versa sobre ação de cobrança de seguro de vida, em que a parte autora pretende o recebimento da indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho, tendo a mesma sido indeferida
sob a alegação de que a incapacidade acometida não estava incluída no rol de cobertura do seguro.

Ab initio, convém salientar que o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso em exame, tanto pela relação de consumo existente entre as partes, quanto pelo caráter de adesão próprio dos contratos de seguro.

No caso em questão, observa-se restar
incontroverso a contratação do seguro de vida, bem como o fato gerador, qual seja sua incapacidade permanente.

Desta feita,
comprovado o quadro de invalidez permanente por doença do Autor/Apelado, cujo risco é expressamente previsto na apólice de seguro de vida contratado e vigente à época do sinistro, mostra-se devido o pagamento da indenização securitária reclamada.

Ressalta-se, que a parte apelante se manteve inerte no decorrer do trâmite processual, tendo sido decretada, inclusive, sua revelia. Assim, não se desincumbiu do ônus de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, salientando-se, por oportuno, que o requerente demonstrou de forma satisfatória o direito ao pleito reclamado.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDÊNCIA PRIVADA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL - PROVA PERICIAL - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO CONFORME OS PARÂMETROS PREVISTOS NA APÓLICE DO CONTRATO - DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO. O contrato de Previdência e Seguro de Vida tem caráter adesivo e deve ser interpretado de forma mais benéfica ao segurado.
Constatada a incapacidade permanente total por doença para a atividade laboral exercida pelo autor, e existindo previsão contratual de cobertura é devido o pagamento do plano de Previdência e Seguro de Vida como contratado.
[...] (TJMG -
Apelação Cível 1.0701.15.014271-2/001
, Relator (a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2019, publicação da sumula em
14
/
11
/ 2019)

No que concerne ao pagamento de indenização por dano moral, observa-se que o pagamento constante da apólice contratada não foi realizado, conforme acima demonstrado, o que configura falha na prestação do serviço, sendo certo que o banco réu, ora apelante não se desincumbiu de demonstrar qualquer excludente de sua responsabilidade.

Ademais, dadas as peculiaridades do caso concreto, a recusa de pagamento perpetrada pela seguradora na via administrativa não se confunde com mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, ensejando legítimo dano moral indenizável.

Dessarte, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO FINANCIADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. PRELIMINAR REJEITADA. PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL. APROVEITAMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA A QUITAÇÃO DO MÚTUO. POSSIBILIDADE. RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS OCASIONADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4 -
A recusa indevida da indenização securitária configura vício de qualidade do serviço, podendo causar, de acordo com as particularidades de cada caso, danos morais indenizáveis ao consumidor que teve frustradas suas legítimas expectativas.
[...] (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.21.027885-9/001
, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2021, publicação da sumula em
25
/
05
/ 2021)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte das requeridas e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil, devendo também a sentença ora vergastada, nesta parte, ser reformada para julgar procedente o pleito de indenização por dano moral.

Dito isso, cumpre analisar a insurgência do apelante no tocante ao valor da indenização arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 61.820,00 (sessenta e um mil, oitocentos e vinte reais).

O dano moral é indenizável, pretensão que encontra suporte nos artigos 186 e 944 do Código Civil, devendo o
quantum
ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do réu, ante o caráter sancionatório da indenização.

É sabido que não há parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, estando o sentenciante incumbido dessa árdua tarefa de fixar valor condizente com o dano suportado.

Entende-se que o
quantum
compensatório deve representar para o lesado uma satisfação capaz de neutralizar ou, ao menos, amenizar os efeitos dos transtornos causados, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, significar ao ofensor um desestímulo à reincidência.

Desse modo, devem ser sopesados vários fatores, como a situação sócio-econômica de ambas as partes, o grau de culpa do agente e a proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano suportado pela vítima, sem perder de vista que a compensação pecuniária visa, como ressaltado no parágrafo anterior, o desencorajamento da prática de novos atos lesivos pelo ofensor.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não discrepa, como se infere do julgamento do REsp n. 785835/DF, julgado em 13.3.2007:

O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu.

A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz de forma a que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

O dano imaterial, implica destacar que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano (rel. Min. Luiz Fux).

Considerando-se os parâmetros informados e tendo-se atenção à orientação jurisprudencial em julgados envolvendo casos similares, mantém-se o valor da condenação em R$ 61.820,00 (sessenta e um mil, oitocentos e vinte reais).

Ademais, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUANA DE NZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 24/09/2024